Tribunal: TJES
Processo: 0009835-44.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009835-44.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de instituição financeira. A Apelante alega que nunca firmou contrato de cartão de crédito consignado, tampouco autorizou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, apresentada pelo Apelado, deve ser acolhida; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do contrato pela instituição financeira, no momento processualmente oportuno, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de advogado particular não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência econômica da parte, especialmente quando há comprovação de recebimento de aposentadoria em valor inferior a R$ 1.000,00, como no caso da Apelante.

A impugnação à justiça gratuita, feita pelo Apelado, é apresentada a destempo, uma vez que deveria ter sido arguida na contestação, conforme o art. 100 do CPC, sob pena de preclusão.

A ausência de juntada do contrato de empréstimo no prazo da contestação, sem justificativa válida, configura falha processual relevante, conforme arts. 434 e 435 do CPC, e impede a defesa adequada da parte Apelante, justificando o provimento do pedido de declaração de inexistência do contrato.

O dano moral é in re ipsa, sendo presumido em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, conforme entendimento pacífico deste Tribunal e de outros tribunais brasileiros.

A ausência de informação clara e precisa sobre a contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção da parte era a obtenção de empréstimo consignado, caracteriza violação ao dever de informação, ensejando a nulidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência econômica da parte.

A falta de apresentação oportuna do contrato pela instituição financeira, sem justificativa válida, acarreta a nulidade do negócio jurídico questionado, com direito à restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 4º, 100, 434, 435; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2018; TJES, Apelação Cível n.º 5004919-37.2022.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0009835-44.2018.8.08.0014

APELANTE: MARIA JOSÉ SOARES

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Impugnação à Justiça Gratuita

Eminentes Pares, antes de ingressar na discussão relativa ao mérito do recurso em julgamento, convém examinar as questões preliminares suscitadas pelo Banco Apelado nas contrarrazões de fls. 147-146 - e a primeira delas é a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte Apelante.

Segundo o Apelado, não houve comprovação adequada da situação financeira da Apelante, que inclusive contratou Advogado particular, daí porque conclui seu raciocínio com o seguinte questionamento: ora “
Excelência, como pode um beneficiário da justiça gratuita contratar advogado?
” (fl. 148v).

Com a devida vênia do Apelado, há elementos suficientes nos autos a corroborar a afirmação de pobreza contida na petição inicial, porquanto a Apelante - que questiona nos autos a existência de contratos que não teriam sido por ela firmados - é pessoa idosa (com 74 anos de idade), aposentada pelo INSS com recebimento de benefício mensal inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme documentos de fls. 26-27.

Ademais, o fato de ter havido contratação de Advogado particular não é suficiente para descaracterizar a condição de pobreza. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado, inclusive com a conclusão de que a impugnação à gratuidade deve ser ofertada, em regra na contestação:

(...).
A assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, bem como, se deferido o beneplácito antes de angularizada a relação processual, sua impugnação, salvo comprovado fato superveniente, deve ser aviada na contestação, sob pena de preclusão. Inteligência dos arts.99, §4º e 100, do Código de Processo Civil. Impugnação rejeitada
. (...). (Apelação Cível n.º 5004919-37.2022.8.08.0014, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.11.2023). (Sem grifo no original).

Assim, impõe-se rejeitar a impugnação à gratuidade ora em exame, seja porque ofertada a destempo - haja vista a ausência de modificação da situação econômica da Apelante -, seja porque, de fato, improcedente, já que houve demonstração dos requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Não Conhecimento do Recurso - Dialeticidade

Sem muitas delongas, a hipótese é de rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado porque da simples leitura das razões recursais é possível encontrar fundamentos suficientes a amparar o pedido de reforma da Sentença, o que demonstra que a Apelante se atentou ao princípio da dialeticidade.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

Mérito

Quanto ao mérito informo a Vossas Excelências, com já adiantado, que a Apelante (Maria José Soares) ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com Obrigação de Não Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (fl. 02) em face do Banco Pan S/A.

Na petição inicial informou que descobriu a existência de descontos em seus benefícios previdenciários, descontos estes que jamais teria autorizado, bem assim que posteriormente constatou tratar-se de empréstimo derivado de “
RMC (reserva de margem consignável para cartão de crédito)
” (fl. 03), o que seria ilegalidade cometida pelo Requerido porque:

“(...) nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito advindo da ré, fato pelo qual tornam sobremaneira injustas os descontos em seu benefício, descontos estes que ultrapassam 10% dos proventos recebidos pela previdência.” (Fls. 04-05).

Os argumentos suscitados pela Autora, impende ressaltar, não convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é assim que na Sentença de fls. 128-131v, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial; segundo o Magistrado, o Banco Requerido teria comprovado a regularidade da contratação.

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 133-144), no qual sustenta que é inválido o negócio jurídico informado nos autos; não foram apresentadas provas documentais na contestação; tem direito a indenização pelos danos morais suportados.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que o recurso merece ser provido.

E merece porque é incontroverso nos autos que, quando teve a oportunidade de juntar o negócio jurídico firmado entre as partes, isto é, quando da apresentação da contestação, o Banco ora Apelado acostou apenas procuração, atos constitutivos e extratos do cartão de crédito da Apelante.

Tal situação, contudo, não é admitida pela lei, uma vez que, como dito, o réu (no caso o Apelado) deve instruir a contestação com os documentos “
destinados a provar suas alegações
” (art. 434 do Código de Processo Civil - CPC) ou, então, apresentar documentos novos “
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
” (art. 435 do CPC).

No caso, o contrato firmado entre as partes não se tratava de documento novo e já era existente à época da contratação; aliás, o Banco Apelado não apresentou nenhuma justificativa para apresentá-lo de modo extemporâneo, mesmo com ordem judicial para fazê-lo (fls. 31-32).

Em hipótese semelhante à dos autos, insta salientar, este egrégio Órgão Colegiado manteve Sentença na qual o Juiz acolheu pedido de consumidor que também questionava o tipo de contratação realizada com instituição financeira. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1061 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte consumidora que alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome. 2.
Banco que deixa de juntar, sem nenhuma justificativa, o contrato que teria sido assinado pela parte consumidora no prazo previsto para apresentação da contestação (arts. 434 e 435 do CPC)
. 3. Ausência de contrato que, inclusive, impossibilita o consumidor de invocar a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.061 (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”). 4. Sentença declaratória de nulidade do contrato mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5001531-61.2021.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.04.2022). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido cito o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO - DESCONTO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADA - DÉBITO NÃO LASTREADO - ATUAÇÃO IRREGULAR - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. - Documentos juntados pelo réu após a contestação devem ser considerados preclusos nas hipóteses em que não demonstrado tratar-se de fato superveniente, não se tratando de prova que o juiz possa conhecer de ofício, nos termos do art. 342 do CPC. - Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa. - Não tendo o credor juntado sequer o termo de cessão de crédito, e sendo reconhecida a preclusão dos documentos trazidos após a contestação, não há o que se falar em lastro da dívida. - Ausente a comprovação do inadimplemento motivador da restrição junto aos órgãos restritivos de crédito, esta deve ser prontamente cancelada. - A jurisprudência já convencionou que a negativação indevida provoca dano moral puro (in re ipsa). - A fixação do quantum indenizatório observará as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.077600-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020).

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também possui inúmeros julgados nos quais se reconhece falha no dever de informação de instituição financeira, que concede modalidade de empréstimo (“cartão de crédito consignado”) diversa daquela solicitada por consumidor (“crédito consignado”) - além de mais gravosa para o consumidor. Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL
– IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (Apelação Cível n.º 0012669-35.2019.8.08.0030, Relator: Des. conv. Aldary Nunes Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 20.07.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - CONTRATAÇÃO NULA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo o autor da demanda alegado que não contratou o cartão de crédito consignado, havendo vício de consentimento decorrente de violação do dever de informação, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3.
Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes
. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da pactuação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida. 5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente ao saque, será emitida cédula de crédito bancário. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária e a cédula de crédito bancário foi emitida antes mesmo da ocorrência dela. 6. Contrato declarado nulo com a correspondente determinação de devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais e deduzido o valor do empréstimo. 7. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do consumidor. 8. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5000539-68.2022.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.07.2024). (Sem grifo no original).

Assim, ante a ausência de demonstração, no momento processualmente oportuno, de regularidade na contratação e de cumprimento dos deveres de informação, a conclusão é pelo provimento do recurso, haja vista a ofensa aos direitos extrapatrimoniais da Apelante, conforme julgados anteriormente citados, impondo-se pois, a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, isto é, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comumente aplicado em hipóteses semelhantes à dos autos e a restituir, na forma simples (fatos ocorridos antes da definição do Tema Repetitivo 929 no STJ), os valores indevidamente descontados dos proventos da Apelante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedentes os pedidos insertos na petição inicial, de modo a declarar a inexistência do contrato firmado entre as partes e a condenar o Banco Apelado à pagar à Apelante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (corrigidos desde o arbitramento e com juros desde a citação) e a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria (com correção monetária desde a data do desconto e juros desde a citação); ficam, ainda, invertidos os ônus da sucumbência, de modo que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.